Tribunal: TJMT
Processo: 0002818-48.2015.8.11.0023
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002818-48.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA NUNES - CPF: 060.502.581-98 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CÁLCULO INDENIZATÓRIO – RECURSO DA SEGURADORA – EQUÍVOCO NOS PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM – INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA TABELA VIGENTE – DESACERTO DO MAGISTRADO – INDENIZAÇÃO VALORADA SOBRE MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR – EQUÍVOCO – DANO AO PATRIMÔNIO FÍSICO DA VÍTIMA QUE ATINGIU APENAS SEGMENTOS DOS MEMBROS - LAUDO PERICIAL QUE DESTACA PERDA PARCIAL INCOMPLETA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RETIFICADO – RECURSO PROVIDO.

1 – Com o advento da Lei nº 11.945/09, a Lei nº 6.194/74 passou a vigorar acréscimo na tabela, relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, fixando os parâmetros para fixação do valor a ser reparado.

2 – A sentença objurgada fixou a indenização no montante de 70% sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), quantum aplicado em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores ou inferiores.

3 – O laudo pericial apresentou perda parcial incompleta, vez que comprometeu em parte os segmentos do corpo da vítima, com a incapacidade do tornozelo direito em grau médio (50%) e incapacidade do ombro direito em grau leve (25%). Logo, o quantum indenizatório deve ser retificado para os parâmetros dispostos na legislação aplicável ao caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Peixoto de Azevedo/MT
, que condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária, além do pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência. (ID. 214819185)

Insurge-se contra o
quantum
indenizatório, aduzindo a inobservância do magistrado sentenciante acerca das conclusões do laudo pericial, tendo arbitrado valor indenizatório em desacordo aos parâmetros estabelecidos pela tabela prevista na Lei nº 6.194/74.

Com isso, pede a reforma da sentença objurgada para reduzir o
quantum
indenizatório ao montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), em obediência ao que estabelecido pela legislação aplicável. (ID. 214819189)

Em contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso, por entender estar correta a sentença exarada. (ID. 21489194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024